Tribunal: TJBA
Processo: 8014712-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8014712-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: AMANDA FRAGA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s): AMANDA FRAGA RIBEIRO, JULIANA GORDILHO SILVA COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. COMUNICAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO ELETRÔNICO. REQUISITOS DE VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPINATIVO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA. RELAXAMENTO DE PRISÃO. I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Leandro de Jesus Oliveira contra ato do Juízo de Direito da Vara de Família da Comarca de Paulo Afonso/BA, que decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO: Validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp em execução de alimentos e seus reflexos na decretação da prisão civil do devedor alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR: Prisão civil por inadimplemento alimentar, prevista no art. 5º, LXVII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 528 do CPC/2015, exige como requisito essencial a intimação pessoal válida do devedor. A citação por meio eletrônico deve observar os critérios estabelecidos pelo STJ, quais sejam, confirmação do número de telefone, confirmação escrita do recebimento e correspondência da foto do perfil com a identidade do citando. No caso concreto, a certidão processual não comprovou a observância desses requisitos mínimos, limitando-se a mencionar genericamente que a citação teria sido realizada via WhatsApp, sem apresentar elementos probatórios da efetiva identidade do destinatário ou comprovação de que tenha recebido, lido ou compreendido o conteúdo da comunicação processual. A irregularidade na citação, por tratar-se de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e representa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem concedida. A prisão civil por débito alimentar precedida de citação por WhatsApp que não observa os requisitos mínimos de validade estabelecidos pela jurisprudência do STJ (confirmação do número de telefone, confirmação escrita e foto do citando) é manifestamente ilegal, devendo ser relaxada a prisão decretada, sem prejuízo da renovação do procedimento executório com observância das formalidades legais. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVII, CF/88; Art. 5º, LXVIII, CF/88; Art. 5º, LV, CF/88; Art. 528, CPC; Art. 8º, Resolução nº 354/2020 do CNJ. Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal de Justiça - HC 641877 DF 2021/0024612-7; STJ REsp nº 2030887/PA; (TJ-BA - Apelação: 80005206120218050068, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023); AgInt no AREsp 1972330 SP 2021/0257685-0. Vistos, relatados e discutidos estes autos, do Habeas Corpus nº 8014712-67.2025.8.05.0000, onde figura como paciente LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documentação datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04